Tribunal: TJES
Processo: 5015708-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015708-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO VIEIRA DOS SANTOS REIS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5015708-65.2022.8.08.0024

Recorrente: MARCELO VIEIRA DOS SANTOS REIS

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DE ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. PEDIDO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
PROCEDIMENTO REGULAR.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA, PREVISTA NO ART. 277, §3º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECUSA QUE NÃO GERA PRESUNÇÃO DE EMBRIAGUEZ E TAMPOUCO SE CONFUNDE COM A INFRAÇÃO DO ART. 165-A DO CTB, APENAS ENSEJANDO APLICAÇÃO DE IDÊNTICA PENALIDADE, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE AGIR POSITIVADO NO ART. 277, CAPUT DO CTB. INCIDÊNCIA DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 277, §3º. C/C ART. 165 DO CTB, POR REMISSÃO AO DISPOSITIVO LEGAL (APLICÁVEL À ÉPOCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO). DESNECESSIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO C. STJ. GARANTIA CONSTITUCIONAL CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO QUE NÃO GUARDA APLICAÇÃO COM O CASO SOB COMENTO,
VISTO
A INDEPENDÊNCIA ABSOLUTA ENTRE A INSTÂNCIA PENAL E ADMINISTRATIVA E EM VIRTUDE DA SINGULARIDADE DAS INFRAÇÕES. INCONTROVERSA NOS AUTOS A RECUSA DO RECORRIDO EM SE SUBMETER AO TESTE DE BAFÔMETRO, SENDO, PORTANTO, CABÍVEL A APLICAÇÃO DA SANÇÃO ART. 165 DO CTB.
AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE AFERIÇÃO DO APARELHO JUNTO AO INMETRO QUE NÃO INFLUENCIA NA PENALIDADE APLICADA EM RAZÃO DE RECUSA, SEQUER HAVENDO DISCUSSÃO SOBRE DIVERGÊNCIA DE RESULTADO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)